Tribunal: TJMT
Processo: 1059421-15.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059421-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DANIELLE ALINE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 019.994.441-59 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS.
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A existência de legítima negativação em nome da consumidora afasta a ocorrência de dano moral indenizável, conforme disposto no enunciado da Súmula n. 385 do STJ.

2. Decisão monocrática mantida.

3.Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Danielle Aline Oliveira Souza,
em face de decisão monocrática, pela qual deu negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, para manter a sentença recorrida que reconheceu a inexigibilidade do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que a parte agravada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo que “
para a aplicação da Súmula 385, deve se levar em consideração a existência de negativação anterior no momento da propositura da ação”
(sic -id. 207458181).

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024